Tribunal: TJDFT
Processo: 0744334-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Pedido de tutela de urgência para suprimento judicial de consentimento paterno visando mudança de residência de menor para outro Estado. Indeferimento. Necessidade de instrução. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para autorizar mudança de residência de menor de Brasília/DF para Porto Alegre/RS, requerida pela genitora. Alegação de instabilidade habitacional, desemprego e ausência de rede de apoio. Pretensão de fixação de domicílio junto à família materna no Rio Grande do Sul.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência que autorize, liminarmente, a alteração de residência do menor para outro Estado da Federação.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
4. A alteração de domicílio de criança para outro Estado é medida de alta sensibilidade, pois repercute sobre o poder familiar, a guarda compartilhada e o regime de convivência, demandando contraditório efetivo, ampla instrução probatória e, quando necessário, estudos psicossociais e escuta especializada.
5. A preservação do status quo até a instrução adequada resguarda a estabilidade emocional do menor e evita efeitos irreversíveis. A ausência de prova de risco iminente à integridade física ou psicológica da criança impede a concessão da medida em sede liminar.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 227; CC, art. 1.634, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0713977-75.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 15.07.2025.